Tribunal: TJMT
Processo: 1019492-64.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019492-64.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IVANIR MARIA CYPEL - CPF: 735.335.309-06 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO SEM COMPROVAÇÃO – CONTRATO COM EMPRESA PRIVADA – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO SELETIVO – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A parte Reclamante, ora Recorrente alega em suas razões recursais que foi contratada por processo seletivo público realizado pela Prefeitura municipal de Sinop para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente entre 1999 e 2005. afirma que apesar de ter sido contratada em 05.12.2001, não constou da lista de certificação dos processos seletivos simplificados do exercício de 1999 a 2005 e também não constou da lista da Portaria 302/2012, que altera a data de ingresso de alguns servidores no serviço público. Afirma que apenas em 02.04.2008 entrou em exercício no cargo público efetivo de Técnico de Enfermagem e postula, ao final, seja o Requerido condenado a reconhecer o seu tempo de serviço de Agente Comunitário de Saúde, para alterar a data do seu ingresso no serviço público para 05.12.2001.

2.

Observa-se pela documentação juntada, que não há provas de que a reclamante realmente foi aprovada no alegado seletivo, uma vez que a anotação em sua CTPS, não consta qualquer vinculação com o município, nem sequer menção a eventual portaria. Comprovando apenas que a reclamante esteve vinculada a empresa privada intitulada “associação dos agentes de saúde de sinop”, contudo sem prova de que cumpriu os demais requisitos da Emenda Constitucional 51/2006, em seu artigo 10: “
Art. 10 - Somente poderão ser convalidados os atos de admissão precedidos de Processo Seletivo Público que observou os princípios constitucionais, ou os que foram certificados por Comissão de Certificação que atestou a regularidade do respectivo provimento daqueles que se submeteram ao processo seletivo público à época da promulgação da Emenda Constitucional no 51/2006.”

3.

Portanto em que pese a sua situação jurídica da categoria ter sido regularizada por meio JULGAMENTO SINGULAR no 958/VAS/2021 publicado no Diário Oficial de Contas em 16.08.2021, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

4.

A ausência de comprovação dos requisitos do art. 10 Lei Municipal no 1.605/2001, gera óbice ao reconhecimento do direito requerido pela reclamante, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, I, CPC.

5.

Caso devidamente comprovado, haveria sim o regular reconhecimento, o que não é o caso, conforme julgados:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.1. A parte Recorrente celebrou contrato temporário de trabalho com a Recorrida MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente. Na sequência, a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio da Lei Municipal n o 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre “Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT”, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.2. Com o advento da Emenda Constitucional no. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público.3. O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.4. A EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.5. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.7. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator
(N.U 1007852-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024